Tribunal: TJPA
Processo: 0800882-91.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800882-91.2021.8.14.0012

RECORRENTE: JESSY FARIAS PORTILHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º.
INCISIOS II e IV C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CPB
- REQUER SUA IMPRONUNCIA. Não merece prosperar
. Presentes os requisitos do artigo 413 do CPP, concernente a materialidade e os indícios de autoria. Colacionadas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o princípio do princípio do in dubio pro reo suscitado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
JESSY FARIAS PORTILHO
, em face da decisão do Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá.

Narra a denúncia que no dia 14 de maio de 2021, por volta das 23h00min, na cidade de Cametá, o recorrente, na companhia de sua companheira, a adolescente L.D.C.G., utilizando-se de um facão, desferiu vários golpes em seu genitor, a vítima João Paulo das Merces Portilho, enquanto este dormia, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade. Consta na peça acusatório que o recorrente e sua companheira residiam com o seu genitor e sua madrasta, onde ocorriam muitas discussões pois a vítima alegava que ambos não ajudavam nas tarefas da casa. Que no dia dos fatos a vítima chegou em sua residência e pedido para a adolescente preparar a refeição, tendo esta se negado, começado então uma discussão. Que posteriormente, aproveitando que a vítima dormia, a adolescente L.D.C.G. de posse de um terçado desferiu um golpe na cabeça da vítima, que ainda tentou se defender, mas foi surpreendida com múltiplos golpes desferidos pelo acusado, a qual desmaiou, empreenderam fuga do local deixando as armas utilizadas. Recebendo a vítima socorro médico.

Que após diligências policiais foram localizados na residência de um parente, onde foram preso e apreendida e apresentados na delegacia junto com as facas encontradas na cena do crime. Que o acusado confessou o crime, bem como a adolescente descreveu com riqueza de detalhes a ação delituosa.

O Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c o artigo 14, inciso II, do CPB.

Inconformado com a decisão de pronúncia interpôs o presente recurso, requerendo sua impronúncia, alegando ausência de indícios de autoria delitiva.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

O juízo a quo manteve a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que estão presentes nos autos a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, não prosperando as razões recursais.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Suscita em suas razões recursais a insuficiência de provas quanto ao indício de autoria, requerendo a sua impronuncia.

Da análise dos autos a materialidade do crime restou evidenciada pelo Laudo de exame de corpo de delito (ID 6215630), pelos depoimentos colhidos e prontuários de atendimento médico juntados aos autos (fls. 18 e 35/45), bem como, os indícios de autoria, corroborando os depoimentos prestados na fase policial e em juízo, da vítima João Paulo das Merces Portilho e das testemunhas Adriel Batista Tavares, Maria de Nazaré Guedes Vulcão.

A vítima JOÃO PAULO DAS MERCES PORTILHO, em seu depoimento, confirmou os fatos narrados na denúncia, tendo sido vítima de tentativa de homicídio, fato executado por seu filho

JESSY FARIAS PORTILHO, juntamente com sua companheira menor de idade.

A testemunha
ADRIEL BATISTA TAVARES
,
ouvido em juízo declarou:

“Que no dia dos fatos recebeu informação via interativo de que havia ocorrido uma desavença envolvendo membros de uma mesma família e ao chegar ao local do fato, se deparou com um senhor, pai do agressor, caído ao chão com vários ferimentos em seu corpo. Que no local tomou conhecimento que a vítima se tratava de JOÃO PAULO DAS MERCES PORTILHO, que relatou que seu filho JESSY DA CRUZ PORTILHO lhe havia esfaqueado, apresentando lesões na cabeça e braço. Que solicitou então apoio do SAMU que compareceu ao local e levou a vítima para atendimento médico. Que em seguida saiu em diligências no encalço do agressor, porém não logrou êxito em encontrá-lo. Todavia, passou as informações para a guarnição que entrou em serviço na manhã seguinte, a qual diligenciou e obteve êxito na captura do acusado”.

A testemunha MARIA DE NAZARÉ GUEDES VULCÃO, esposa da vítima, informou em juízo que não há razão aparente que justifique a violência do acusado e da sua então companheira. Afirmou que o agressor já vinha ameaçando o próprio pai. Que seu marido levou ao menos nove golpes de terçado em sua cabeça, além de golpes nas costas e no braço e em razão dos golpes que lhe atingiram o braço necessitou de acompanhamento médico para tentar recuperar os movimentos.

O recorrente em seu interrogatório negou a prática do crime.

In casu
pelos elementos probatórios constantes dos autos, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, vez que que nesta fase processual bastam-se meros indícios, não podendo subtrair à apreciação da matéria pelo conselho de sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, se presentes os requisitos do artigo 413 do CPP.

Sobre o princípio do in dubio pro reo suscitado pela defesa, colaciono recentes julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2.
O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado.
Precedentes. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 1383756 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169

DIVULG 24-08-2022

PUBLIC 25-08-2022)

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente.
O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se objetiva garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri
. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.

(RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101

DIVULG 26-05-2021

PUBLIC 27-05-2021)

Nesse sentido, denota-se preenchidos os requisitos legais exigidos para a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413, do CPP, não prosperando assim, o pleito de impronuncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir as teses defensivas.

Isto Posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 15/09/2022